Tribunal: TJPA
Processo: 0002889-35.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002889-35.2016.8.14.0022

APELANTE: TAINARA CONCEICAO LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB E 244-B DO ECA . RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –

O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
(STJ, AgRg no HC 830611 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/09/2023).

2 – No caso dos autos, além do reconhecimento informal da apelante, tem-se que ela foi flagrada ainda em posse da faca utilizada no delito e com a
res furtiva
, não havendo que se falar em nulidade do feito ou de esvaziamento do arcabouço probatório.

3 – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável.

4 - Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto. Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que a recorrente praticou o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida com o emprego de faca, o que configura o delito de roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.

5 – A dosimetria das penas impostas a recorrente se mostra irretocável. Em relação ao delito de roubo, foram fundamentadamente valorados negativamente os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, justificando o incremento da pena-base, conforme súm. 23 deste Sodalício. Ademais, na segunda fase, apena foi reduzida ao mínimo legal, em decorrência das atenuantes reconhecidas e, por fim, aumentada em 1/3 pelo reconhecimento do concurso de pessoas. Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo legal.

6 – O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto.

7 - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TAINARA CONCEICAO LOBATO, inconformada com a condenação à pena de seis anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I e II, do CP e 244-B do ECA, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

A defesa pleiteou, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento feito em sede policial. No mérito, requereu a absolvição da apelante, sob o argumento que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para furto. Alega, ainda, que a pena-base foi fixada muito acima do mínimo legal, com base em fundamentação jurídica inidônea, em ofensa ao princípio da proporcionalidade, requerendo também o reconhecimento da aplicação das atenuantes, com a consequente redução de sua pena e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para aberto e, portanto, com a reprimenda substituída por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos:

(...) que no dia 19 de abril de 2016, por volta das 09:00 horas, o destacamento da Polícia Militar de Igarapé-Miri, via interativo, recebeu diversas denúncias, dando conta de que duas mulheres que estavam realizando, assaltos nesta cidade, usando em uma motocicleta Honda POP vermelha. Ato contínuo, os policiais militares empreenderam diligência para apurar a ocorrência das infrações penais, sendo que por volta das 21:00 horas, encontraram a ora denunciada e sua cúmplice N.P.B, adolescente de 17 anos, trafegando na área comercial desta cidade em uma moto Honda POP vermelha. Diante dos fatos noticiados, as mesmas foram abordadas, ocasião em que foram encontradas com elas duas bolsas femininas, duas facas e um aparelho celular branco marca Nokia. A denunciada e a adolescente não informaram sobre a propriedade do aparelho celular apreendido, de modo que os policiais militares efetuaram uma ligação do aparelho para um dos números registrados na agenda, sendo a ligação atendida pelo genitor da vítima Maryliza Lobato Carneiro, a qual ouvida na delegacia de polícia, declarou que estava em via pública desta cidade, por volta das 19:00 horas, quando duas mulheres se aproximaram em uma motocicleta Honda POP vermelha e anunciaram o assalto, ameaçando-lhe com uma faca, momento em que lhe subtraíram seu aparelho celular da marca Nokia.(...)

São os fatos.

- DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL:

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima que declarou que reconheceu a Apelante como sendo uma das pessoas que cometeram o assalto, bem como o fato de a apelante ter sido flagrada com a
res furtiva
.

Nesse sentido:

- No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

- O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

- O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente.

Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação.

- No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório. Destaque-se, ademais, que, os agravantes foram presos na posse do produto do crime, tendo sido localizados pelo rastreio de um dos celulares subtraídos e pela identificação do veículo empregado na fuga.

(...)

(STJ, AgRg no HC 830611 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/09/2023)

Assim, tenho que as provas orais aliadas as provas materiais colhidas, demonstraram a existência de evidências autônomas da autoria delituosa, que não estariam contaminadas por eventual irregularidade no reconhecimento pessoal da recorrente, ratificando, por conseguinte, os termos da acusação acerca da responsabilidade penal da recorrente no evento em apreço.

Dessa forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de furto.

Oportuno enfatizar que, ao contrário do que afirmou a recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo da recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pela apelante, se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega e pelo Relatório do IPL.

Com relação à autoria, se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

O policial Carlos Wanderson mencionou que flagrou a acusada no momento em que ela tentou se desvencilhar da faca utilizada para os crimes, que o celular (Nokia branco) de uma das vítimas estava com a acusada, que a vítima reconheceu a acusada na delegacia.

O policial Manoel mencionou que as pessoas narravam que a acusada estava cometendo crimes de roubo, que foi encontrado o celular da vítima com a acusada, que a acusada Tainara estava com a faca, que a vítima também reconheceu Tainara na delegacia.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I e II, do CP e 244-B do ECA, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

- DA DOSIMETRIA :

A defesa requereu a redução da pena base.

Conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] 1. DA DOSIMETRIA DO
ROUBO
:

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena em relação ao art. 157, § 2º, do CP.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) não se mostra desfavorável à ré, uma vez que sua atitude foi comum ao delito em questão;

b) não há antecedentes;

c) a conduta social não merece valoração, uma vez que ausente elementos nos autos;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que a ré agiu com ousadia, surpreendendo a vítima, ainda que por intermédio da comparsa, com o uso de uma faca;

g) quanto às consequências, são drásticas no município, uma vez que a realidade local denota o pânico dos transeuntes e dos comerciantes em relação aos roubos e latrocínios ocorridos, inviabilizando, inclusive, o trânsito das pessoas nas ruas e a abertura do comércio local em determinados horários durante a luz do dia, além do trauma que o crime de roubo causou na vítima (conforme relato em audiência);

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias, especialmente a ousadia e a consequência do crime,
fixo a pena base acima do mínimo legal no patamar de 6 anos de reclusão e 120 dias-multa
.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade e da confissão, sem agravantes, motivo pelo qual reduzo a pena para o mínimo legal (súmula 231 do STJ), ficando a pena provisória estabelecida em 4 anos de reclusão e 10

dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causas de diminuição. Concorre a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (concurso de pessoas), razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13

dias-multa.

2. DA DOSIMETRIA DA
CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena em relação ao art. 244-B do ECA.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra comum à espécie;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade da ré, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, valoração neutra, portanto;

g) quanto às consequências, também inerentes ao tipo, já valoradas pelo legislador, neutras, portanto;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena no patamar mínimo de 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, sem agravantes e sendo vedada a redução aquém do mínimo (súmula 231 do STJ), resta a pena provisória estabelecida em 1 ano de reclusão.

Na terceira fase, inexiste causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão. [...]”

Não há qualquer reparo a se fazer.

Na hipótese, observou-se que, em relação ao delito de roubo, o decisum considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis de forma bem fundamentada, quais sejam: as circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a pena foi reduzida ao mínimo legal, em razão das atenuantes e, por fim, foi aumentada em 1/3 em razão do concurso de pessoas.

Em relação ao delito de corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo legal.

Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023